Tribunal: TJSP
Processo: 2099259-36.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça – Ilegitimidade

Ementa:
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Execução Fiscal – IPTU – Exercício de 2015 - Exceção de preexecutividade rejeitada - Contrato de alienação fiduciária levado a registro - Transferência de propriedade sob condição resolúvel - Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor fiduciante, possuidor direto do bem - Precedentes do STF, STJ e desta Corte de Justiça – Ilegitimidade passiva do Excipiente configurada - Acolhimento da exceção de preexecutividade com extinção da execução fiscal - Decisão reformada - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000706373
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2099259-36.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2099259-36.2020.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGRAVANTE : BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
AGRAVADA : PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
INTERESSADO : JOSÉ CLEBSON DE VASCOCELOS
JUIZ 1a INSTÂNCIA: Ana Cecilia Marques Faria

VOTO No 47.887
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - Execução Fiscal
IPTU Exercício de 2015 - Exceção de preexecutividade
rejeitada - Contrato de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência de propriedade sob condição resolúvel -
Responsabilidade tributária que deve recair sobre o devedor
fiduciante, possuidor direto do bem - Precedentes do STF, STJ
e desta Corte de Justiça Ilegitimidade passiva do Excipiente
configurada - Acolhimento da exceção de preexecutividade
com extinção da execução fiscal - Decisão reformada - Recurso
provido.

Trata-se
de
Agravo
de
Instrumento
interposto contra a r. decisão de págs. 65/68 (proc.
digital principal) que, nos autos de Execução Fiscal
manejada pela Municipalidade Agravada, rejeitou exceção de
preexecutividade, reconhecendo a legitimidade passiva do
Excipiente na qualidade de credor fiduciário.
Inconformado, recorre o Excipiente BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A. objetivando a reforma da decisão
de primeiro grau alegando, em síntese, e com base em
jurisprudência citada em apoio, sua ilegitimidade passiva
ad causam pois, na qualidade de credor fiduciário, não
pode ser considerado contribuinte do IPTU, por não
ostentar a propriedade ou domínio útil do imóvel ou
caracterizar-se como possuidor a qualquer título uma vez
que na alienação fiduciária, o domínio é apenas resolúvel.
Recurso regularmente processado com efeito
suspensivo (pág. 23), respondido (págs. 39/46), estando em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
3
termos para julgamento.
É o relatório.
O recurso comporta provimento.
Respeitando o entendimento adotado pela
Nobre Magistrada “a quo”, a r. decisão merece reforma.
Senão, vejamos.
Cuida-se de execução fiscal movida pela
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO, objetivando
receber
o crédito tributário oriundo da falta de pagamento de
IPTU, referente ao exercício de 2015, no valor total de
R$4.252,43, como indicam a inicial e as CDAs (págs. 01/03
autos principais).
Oposta Exceção de Preexecutividade pela
executada (págs. 34/41 e docs. autos principais), seguiu-
se regular impugnação da Fazenda Municipal (págs. 61/64
autos principais), até desaguar na r. decisão ora agravada.
Pois bem.
A controvérsia trazida neste recurso refere-
se à ilegitimidade passiva do Agravante para responder por
débito de IPTU incidente sobre imóvel alienado fiduciariamente.
Conforme a certidões imobiliárias de págs.
54/57 (autos principais) e págs. 28/31 (trazida neste
instrumento), o imóvel objeto da cobrança de IPTU foi
vendido para JOSÉ CLEBSON DE VASCOCELOS que, por seu
turno, o alienou fiduciariamente em garantia ao BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A ITAÚ UNIBANCO S/A., mediante
“Instrumento Particular” levado a registro em 12.09.2012
(R.9 Matrícula 164.873).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
4
Desta feita, com a transação levada a
registro
no
respectivo
cartório
competente
o
Excipiente/Recorrente passou a deter o domínio resolúvel
do imóvel, de sorte que a propriedade se consolidará a ele
apenas em caso de inadimplemento do devedor fiduciante, o
que, à evidência, não ocorreu in casu.
A respeito do tema assim se pronunciou o C.
Supremo Tribunal Federal:
“Trata-se de Recurso Extraordinário interposto
em face de acórdão proferido pelo Tribunal
Regional
Federal
da
Terceira
Região,
assim
ementado (fl. 142): “AGRAVO DE INSTRUMENTO. IPTU
E
TAXAS
MUNICIPAIS.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF. JUSTIÇA ESTADUAL.
1. A alienação fiduciária de bem imóvel é a
operação de financiamento através da qual o
devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel
de
um
imóvel,
cuja
posse
fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser
possuidor direito, e o credor que se torna
possuidor indireto do bem. 2. A posse apta a
ensejar a incidência do IPTU e taxas, somente
seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo sobre a posse exercida de forma
precária e que não tem por objetivo a efetiva
aquisição da propriedade, tal como acontece nos
casos do credor fiduciário que, possuindo a
posse indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem. 3.
Há
disposição
de
lei
atribuindo
a
responsabilidade pelo pagamento de tributos que
recaiam sobre o imóvel ao devedor fiduciante
(Lei 9.514/1997, § 8o do art. 27). 4. A CEF é
parte ilegítima para figurar no polo passivo da
execução fiscal, de modo que os autos originários devem ser remetidos à Justiça
Estadual. 5. Agravo de instrumento a que se nega
provimento.” No apelo extremo, com amparo no
art. 102, III, “a”, da Constituição, alega-se
violação
ao
artigo
146,
III,
“a”,
da
Constituição Federal, ao argumento de que o
artigo 27, § 8o, da Lei 9.514/97 não poderia
excepcionar matéria reservada à lei complementar
(no caso, o artigo 123 do Código Tributário

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
5
Nacional). É o relatório. Decido. Não assiste
razão ao recorrente. Na hipótese, o Juízo de
origem, com base na legislação ordinária de
regência (Código Tributário Nacional, Código
Civil e Lei 9.514/1997) e no conteúdo fático e
probatório
constante
dos
autos,
manteve
a
decisão que reconheceu a ilegitimidade da Caixa
Econômica Federal para figurar no polo passivo
de
execução
fiscal
referente
ao
IPTU.
A
propósito, citem-se os seguintes trechos do voto
condutor
do
acórdão
(fls.
133
-134):
“A
alienação fiduciária de imóvel restou instituída
pela Lei no 9.514/97 que, naquilo em que
interessa ao deslinde da presente causa, dispõe
que: [...] Tem-se, assim, que a alienação
fiduciária é a operação através da qual o
devedor/fiduciante, visando a garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel (art. 22), cuja posse
fica desdobrada entre o devedor, que passa a ser
possuidor direto, e o credor que se torna
possuidor indireto do bem (art. 23). Dessarte,
ante a clareza da norma de regência, nenhuma
dúvida há que, registrado o contrato de alienação fiduciária, o credor torna-se
proprietário fiduciário e possuidor indireto do
imóvel. De outro turno, acerca do Imposto
Predial e Territorial Urbano, prevê o Código
Tributário Nacional que: 'Art. 32. O imposto de
competência dos Municípios sobre a propriedade
predial e territorial urbana tem como fato
gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse
de bem imóvel por natureza ou por acessão
física, como definido na lei civil, localizado
na zona urbana do Município. (...) Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do
imóvel, o titular do seu domínio útil, ou seu
possuidor a qualquer título.' À vista dos
referidos regramentos, é forçoso concluir que o
credor fiduciário não pode ser considerado como
proprietário do imóvel para fins de sujeição
passiva do IPTU, na medida em que proprietário,
como definido na lei civil artigo 1.228 do
Código Civil -, é aquele possuidor dos direitos
de uso, gozo e disposição do bem, o que não
ocorre no caso de propriedade fiduciária, onde
não se faz presente nenhum desses direitos.”
(...). Diante do exposto, com base no art. 21, §
1o, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal,
NEGO
SEGUIMENTO
AO
RECURSO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
6
EXTRAORDINÁRIO. Não se aplica o art. 85, § 11,
do Código de Processo Civil de 2015, tendo em
vista que não houve fixação de honorários
advocatícios nas instâncias de origem. Publique-
se.” (RE 1.175.893, Rel. Min. ALEXANDRE DE
MORAIS, julg. 30/11/2018, DJU 05/12/2018

destaquei)
E nessa mesma linha, é a jurisprudência do
E. Superior Tribunal de Justiça em recente julgamento.
Confira-se:
“Trata-se de Recurso Especial, fundamentado na
alínea a do permissivo constitucional, interposto
pelo MUNICÍPIO DE SÃO PAULO, na vigência do
CPC/2015, contra acórdão do Tribunal Regional
Federal da 3a Região, assim ementado: "EMBARGOS À
EXECUÇÃO
FISCAL.
IPTU.
ALIENAÇÃO
FIDUCIÁRIA.
IMÓVEL. ILEGITIMIDADE DA CEF. 1. A alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação de financiamento através da qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de determinada obrigação frente ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel
de
um
imóvel,
cuja
posse
fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser
possuidor direto, e o credor que se torna
possuidor indireto do bem. 2. A posse apta a
ensejar a incidência do IPTU e taxas, somente
seria aquela qualificada pelo animus domini, não
incidindo
sobre
a
posse
exercida
de
forma
precária e que não tem por objeto a efetiva
aquisição da propriedade, tal como acontece nos
casos do credor fiduciário que, possuindo a posse
indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem. 3. Há
disposição de Lei atribuindo a responsabilidade
pelo pagamento de tributos que recaiam sobre o
imóvel ao devedor fiduciante (Lei 9.514/1997, §
8o do artigo 27). 4. A CEF é parte ilegítima para
figurar no polo passivo da execução fiscal. 5.
Apelação a que se dá provimento" (fl. 99e). O
Tribunal de origem, para decidir a controvérsia
dos autos, deixou consignado, no que interessa:
"A
alienação
fiduciária
de
imóvel
restou
instituída pela Lei no 9.514/97 que, naquilo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
7
que interessa ao deslinde da presente causa,
dispõe que: (...) Tem-se, assim, que a alienação
fiduciária de bem imóvel é a operação através da
qual o devedor/fiduciante, visando à garantia de
determinada
obrigação
frente
ao
credor/fiduciário, concede a este a propriedade
resolúvel de um imóvel (art. 22), cuja posse fica
desdobrada entre o devedor, que passa a ser
possuidor direto, e o credor que se torna
possuidor indireto do bem (art. 23). Dessarte,
ante a clareza da norma de regência, nenhuma
dúvida há que, registrado o contrato de alienação
fiduciária,
o
credor
torna-se
proprietário
fiduciário e possuidor indireto do imóvel. De
outro
turno,
acerca
do
Imposto
Predial
e
Territorial Urbano, prevê o Código Tributário
Nacional
que:
(...)
À vista dos referidos regramentos, forçoso concluir que o credor fiduciário não pode ser considerado como
proprietário do imóvel para fins de sujeição
passiva do IPTU, na medida em que proprietário,
como definido na lei civil - artigo 1.228 do
Código Civil - é aquele possuidor dos direitos de
uso, gozo e disposição do bem, o que não ocorre
no caso de propriedade, onde não se fazem
presentes
nenhum
desses
direitos.
De
outro
vértice, o argumento no sentido de que o credor
fiduciário é possuidor indireto do imóvel e que,
nessa condição, seria contribuinte do imposto, ex
vi do artigo 34 do CTN acima transcrito, também
não comporta acolhimento. Isso porque, conforme
entendimento
jurisprudencial
sedimentado,
o
referido dispositivo deve ser interpretado à luz
do inciso I do artigo 156 da Constituição
Federal, segundo o qual 'compete aos Municípios
instituir impostos sobre a propriedade predial e
territorial urbana'. Desse modo, entende-se que a
posse apta a ensejar a incidência do IPTU,
somente seria aquela qualificada pelo animus
domini, não incidindo sobre a posse exercida de
forma precária e que não tem por objeto a efetiva
aquisição da propriedade, tal como acontece nos
casos do credor fiduciário que, possuindo a posse
indireta do imóvel, não tem por objetivo a
aquisição definitiva da propriedade do bem. (...)
Agregue-se,
ademais,
que
este
Tribunal
tem
entendido que, no tocante à responsabilidade
tributária do credor fiduciário de imóvel, deve
ser observado o quanto disposto no § 8o do artigo
27 da Lei no 9.514/97, segundo o qual: (...) O
entendimento firmado centra-se no argumento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
8
que
a
referida disposição é exceção àquela
prevista no artigo 123 do CTN, segundo a qual
'salvo
disposições
de lei em contrário, as
convenções
particulares,
relativas
à
responsabilidade pelo pagamento de tributos, não
podem
ser
opostas
à
Fazenda
Pública,
para
modificar a definição legal do sujeito passivo
das
obrigações
tributárias
correspondentes'.
(...) Destarte, e à vista da especialidade do
regramento previsto na Lei no 9.514/97, não deve
prevalecer
eventual
argumento
de
ofensa
à
disposição constitucional contida na alínea 'a'
do inciso III do artigo 146 da Constituição
Federal, que preceitua que: (...) Ante o exposto,
dou provimento à apelação para reconhecer a
ilegitimidade da CEF para figurar no polo passivo
da execução fiscal. (...) 4. Agravo regimental
não provido" (STJ, AgRg no REsp 1.467.230/RS,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, DJe de 28/10/2014). Ante o exposto, com
fundamento no art. 255, § 4o, I, do RISTJ, não
conheço do Recurso Especial”. (REsp 1.733.192,
Rel.
Min.
ASSUSETE
MAGALHÃES,
publicação
23/04/2018,
Decisão
Monocrática

(destaquei);
Como se vê, os C. Tribunais Superiores
afastam a responsabilidade do credor fiduciário, possuidor
do domínio resolúvel do bem, do crédito tributário de IPTU
incidente sobre o bem imóvel tributado.
A matéria sub judice não é nova e este E.
Tribunal de Justiça já teve oportunidade de apreciar a
mesma questão em vários precedentes:
Apelação Exceção de pré-executividade - Cobrança
de IPTU - Exercício de 2010 - Pretensão à
reforma da r. sentença - Inadmissibilidade -
Ação
executiva
proposta
contra
credora
fiduciária, que não pode ser responsabilizada
por débito relativo ao IPTU - Incidência do
disposto nos arts. 26 e 27, § 8o, da Lei no
9.514/1997 - Credora fiduciária que não se
enquadra
como
contribuinte
em
qualquer
das
hipóteses do art. 34, do CTN - Ilegitimidade
passiva 'ad causam' configurada - Aplicação do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
9
enunciado
da
Súmula
392,
do
C.
STJ
-
Impossibilidade de alteração do polo passivo -
Recurso improvido. (Agravo de instrumento no
0502398-59.2014.8.26.0360,
18a
Câmara
de
Dir. Público, Rel. Des. ROBERTO MARTINS DE
SOUZA, julg. 28/03/2019);
Execução Fiscal - Exceção de pré-executividade
rejeitada. IPTU do exercício 2014. Ilegitimidade
passiva do Credor Fiduciário. Reconhecimento, ao
passo que a responsabilidade tributária, nos
termos do artigo 27, §8o da Lei no 5.914/97,
recai sobre o devedor fiduciante. Precedentes
desta
Câmara.
Decisão
reformada.
Dá-se
provimento ao recurso” (Agravo de instrumento
no 2097517-10.2019.8.26.0000, 18a Câmara de
Dir. Público, Rel. Des. BEATRIZ BRAGA,
julg. 22/05/2019);
Execução fiscal. Exceção de pré-executividade.
IPTU. Alienação fiduciária. Não ocorrência da
consolidação da propriedade e imissão na posse
do
credor
fiduciário.
Responsabilidade
tributária que recai sobre o devedor fiduciante.
Arts. 27 da Lei 9.541/97 e 1.368-B do CC.
Precedentes do C. STF e desta Corte. Ilegitimidade passiva do credor fiduciário. Sentença que rejeitou a exceção de pré- executividade. Recurso provido.
(Agravo de
instrumento
no
2099079-88.2018.8.26.0000,
18a Câmara de Dir. Público, Rel. Des.
CARLOS VIOLANTE, julg. 07/02/2019);
Agravo de instrumento. Execução fiscal. Rejeição
de objeção de não executividade. Imposto predial
e
territorial
urbano.
Exercício
de
2015.
Alegação de ilegitimidade passiva. Procedência.
Escritura pública de compra e venda do imóvel
com alienação fiduciária em garantia registrada
em março de 2012. Transferência da posse direta
e do domínio útil do bem. Sujeição passiva da
devedora fiduciante. Inteligência do estatuído
no artigo 34 do Código Tributário Nacional.
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
2165040-10.2017.8.26.0000,
14a
de
Dir.
Público, Rel. Des. GERALDO XAVIER, julg.
08/11/2018);
EXECUÇÃO FISCAL - IPTU - Exercícios de 2013/2015

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
10
-
Exceção
de
pré-executividade
-
Alegada
ilegitimidade passiva - Possibilidade - Contrato
de alienação fiduciária levado a registro -
Transferência
de
propriedade
sob
condição
resolúvel - Responsabilidade tributária que deve
recair sobre o devedor fiduciante, possuidor
direto do bem -Precedente do STJ - Acolhimento
da exceção de pré-executividade com extinção da
execução fiscal - Condenação do Município ao
pagamento das verbas sucumbenciais inclusive
honorários advocatícios - Decisão reformada -
Recurso
provido.
(Agravo
de
Instrumento
2165057-46.2017.8.26.0000,
15a
de
Dir.
Público,
Rel.
Des.
SILVA
RUSSO,
julg.
23/11/2017);
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Execução fiscal -
Rejeição de exceção de pré-executividade - IPTU
do exercício de 2015 - Alegação de ilegitimidade
passiva
do
credor
fiduciário
-
Alienação
fiduciária - Credor fiduciário que não pode ser
responsabilizado
pelos
débitos
de
IPTU
-
Inteligência do art. 26 e 27, § 8o, da Lei
9514/97
-
Exceção
acolhida
-
Honorários
advocatícios fixados em 10% do valor da causa,
nos termos do art. 85, §3o, CPC - Decisão
reformada
-
Recurso
provido”
(Agravo
de
Instrumento
no
2164999-43.2017.8.26.0000,
15a de Dir. Público, Rel. Des. EUTÁLIO
PORTO, julg. 10/10/2017);
Portanto, em se tratando de imóvel objeto
de
contrato
de
alienação
fiduciária
em
garantia
devidamente registrado no respectivo Cartório de Imóveis,
a propriedade resolúvel é conferida ao credor fiduciário,
o que afasta sua condição de contribuinte nos termos do
art. 34 do CTN e, consequentemente, a responsabilidade
tributária, respondendo o devedor fiduciante pelo crédito
tributário cobrado.
Por essas razões, o recurso interposto
comporta provimento para: reformar a r. decisão de modo a
acolher
a
exceção
de
preexecutividade
apresentada,
reconhecendo a ilegitimidade do excipiente, ora agravante,
para figurar no polo passivo do executivo fiscal, julgando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2099259-36.2020.8.26.0000 -Voto no 47.887- #
11
extinta a execução fiscal, condenando-se a Municipalidade
excepta ao pagamento das custas, despesa processuais e
verba honorária fixada em 10% (dez por cento) sobre o
valor atualizado da causa.
Por derradeiro, considera-se prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional
e
constitucional,
observando-se que é pacífico no Superior Tribunal de
Justiça
que,
tratando-se
de
pré-questionamento,
é
desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida.
E mais, os embargos declaratórios, mesmo
para fins de prequestionamento, só são admissíveis se a
decisão embargada estiver eivada de algum dos vícios que
ensejariam
a
oposição
dessa
espécie
recursal
(EDROMS-18205/SP, Ministro FELIX FISCHER, DJ-08.05.2006
p.240). Ante o exposto, DÁ-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator